Tribunal: TJBA
Processo: 8019155-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019155-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SIMON BISPO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa de SIMON BISPO DA SILVA contra sentença que, reconhecendo a inimputabilidade do acusado, absolveu-o impropriamente nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, c/c art. 26,
caput
, do Código Penal, e aplicando-lhe medida de segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de internação para tratamento do réu ou a possibilidade de substituição por tratamento ambulatorial, considerando as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 97 do CP estabelece que a medida de segurança de internação deve ser aplicada quando o fato praticado for punível com reclusão, podendo o juiz, considerando a periculosidade do agente, determinar tratamento ambulatorial quando o crime for punível com detenção.

4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a escolha entre internação e tratamento ambulatorial deve observar o princípio da proporcionalidade e as diretrizes da Lei n.º 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), que privilegia o tratamento em meio aberto sempre que possível.

5. No caso concreto, o laudo pericial atesta que o réu apresenta condições de submeter-se a tratamento ambulatorial, não representando perigo iminente para si ou para terceiros quando submetido ao acompanhamento médico adequado. O delito praticado, embora grave, ocorreu em contexto de crise psicótica aguda, sendo que o réu já demonstra melhora significativa com o tratamento medicamentoso.

6. A internação compulsória, como medida mais gravosa, deve ser reservada às hipóteses em que não há alternativa terapêutica menos invasiva. A manutenção em regime fechado, quando existem condições para tratamento ambulatorial, viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial.

Tese de julgamento
: “A medida de segurança de internação deve ser aplicada apenas quando indispensável, privilegiando-se o tratamento ambulatorial sempre que as condições pessoais do agente e o laudo pericial indicarem essa possibilidade, em observância ao princípio da proporcionalidade e às diretrizes da Lei n.º 10.216/2001.”

-------

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26, 96, 97 e 98; Lei n.º 10.216/2001, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107.777, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 17.05.2011; STJ, HC 598.051, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8019155-29.2023.8.05.0001
, oriunda da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o Réu
SIMON BISPO DA SILVA
, e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
da Apelação e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora